Tribunal: TJES
Processo: 0018354-81.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018354-81.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO CASSIANO DA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018354-81.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). Condenação mantida. Emprego de arma de fogo. Restrição da liberdade da vítima. Insuficiência probatória afastada. Confissão extrajudicial corroborada por outros elementos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Celso de Jesus Alves contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do CP). A denúncia narrou que, em 26/06/2010, o apelante, em coautoria com Udison Cristiano da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um veículo Ford F-4000, restringindo a liberdade da vítima e, posteriormente, desmanchando o bem com auxílio de terceiros. O recurso busca a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória, e questiona a aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade.

II. Questão em discussão

2. A apelação traz as seguintes questões:

i) verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado;

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade está evidenciada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, reconhecimento formal do acusado e demais provas documentais. A autoria resta robustamente comprovada pelos depoimentos da vítima, que descreveu de forma detalhada a ação criminosa, dos policiais civis responsáveis pelas diligências e do mecânico que recebeu a cabine do veículo para instalação em automóvel de um dos corréus, além da confissão extrajudicial do apelante, harmônica com o conjunto probatório.

4. Confissão extrajudicial válida e corroborada. Apesar da negativa em juízo, a confissão extrajudicial encontra apoio nas demais provas colhidas, sendo suficiente para manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do apelante nos termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018354-81.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória, conforme consignado em sentença, aduziu que:

[...] Narra a denúncia que, no dia 26 de junho de 2010, por volta de 17h30min, na entrada do Bairro Divinópolis, Serra, os denunciados Celso e Udison subtraíram, mediante grave ameaça efetivada pelo emprego de arma de fogo, um veículo camionete, marca Ford, modelo F4000, placas JOE2501.

Emerge dos autos que no mesmo dia, por volta de 15h30, os denunciados Celso e Udison telefonaram para o proprietário do veículo e contrataram um frete, acertando de se encontrarem na praça do bairro Vista Serra II, Serra.

Consta que após o mencionado encontro, os denunciados Celso e Udison ingressaram no veículo da vítima e simulando que realmente efetuariam um frete, se dirigiram, junto com a vítima para o bairro Divinópolis, onde, logo na entrada, o denunciado Celso sacou um revólver que portava, apontou para a vítima, anunciou o roubo, enquanto que o denunciado Udison, assumiu a direção do veículo, se dirigindo com a vítima, que teve sua liberdade restringida, para o bairro Muribeca.

Ao chegar no bairro Muribeca, os denunciados Celso e Udison levaram o veículo roubado para o denunciado Benedito, que rebeceu o carro, mesmo sabendo de sua origem criminosa e se incumbiu de ocultá-lo no quintal da casa localizada na Rua Paraíso, 14, Jardim Tropical, Serra.

Aflora dos autos que na mencionada casa, os denunciados Benedito e Evalecio, durante os dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2010, desmancharam boa parte do veículo, tendo inclusive transportado o motor e três rodas com pneus para a casa do denunciado Celso, no bairro Feu Rosa.

Revelam os autos ainda que a cabine da caminhonete foi transportada para uma oficina localizada na Rua Rio Bananal, 08, Jardim Carapina, onde foi apreendida e seria colocada em um veículo de propriedade do denunciado Benedito. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

As razões recursais apresentadas por Celso de Jesus Alves buscam a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, questionando, ainda, a incidência das majorantes do roubo, em especial a do emprego de arma de fogo, em virtude da ausência de apreensão e perícia do artefato, e a de restrição da liberdade, por entender que a privação da vítima foi inerente à dinâmica do crime.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há dúvidas acerca da materialidade do crime de roubo, comprovada pelo boletim de ocorrência (fl. 21), pelo auto de apreensão (fl. 20), pelo auto de restituição (fl. 46), pelo reconhecimento formal do acusado Celso de Jesus Alves (fls. 43/45) e pelos demais elementos colhidos no curso da instrução.

Quanto à autoria, destaca-se, de início, o firme depoimento da vítima, Nelson de Jesus Araújo, que, sob o crivo do contraditório, narrou, com riqueza de detalhes, que, em 26 de junho de 2010, por volta de 15h30min, foi contratado para realizar um frete por dois indivíduos, encontrando-os na praça do bairro Vista Serra II, na Serra. Relatou que, após embarcarem em sua caminhonete Ford F-4000, placas JOE-2501, seguiram juntos até o bairro Divinópolis, quando um dos homens, posteriormente identificado como Celso de Jesus Alves, sacou um revólver, anunciou o assalto e o manteve sob grave ameaça, enquanto Udison Cristiano da Silva assumia a direção do veículo.

A vítima afirmou, ainda, que foi levada ao bairro Muribeca, onde foi amarrada com cordas e teve sua liberdade cerceada por tempo considerável.

O relato da vítima encontra robusto amparo no depoimento do mecânico Tafik Abdel Salman Abu Tahaum, que declarou ter recebido, na oficina em que trabalhava, situada na Rua Rio Bananal, Jardim Carapina, a cabine da caminhonete subtraída, com a orientação de que seria instalada em veículo pertencente a Benedito Cassiano da Rocha.

Soma-se a isso os testemunhos dos policiais civis Fábio Loureiro Malheiros e Alex Sandro Serrano de Almeida, que participaram das diligências que resultaram na localização de partes do veículo, confirmando que o motor e rodas foram encontrados na residência de Celso e a cabine, na oficina vinculada a Benedito.

O próprio acusado Celso, em confissão extrajudicial constante às fls. 47/48, admitiu ter participado dos fatos, descrevendo a atuação dos demais envolvidos e confirmando o desmanche realizado nos dias subsequentes.

Embora tenha negado o crime em juízo, atribuindo a posse das peças automotivas a suposta aquisição de terceiros, tal versão se mostra isolada e desprovida de comprovação documental, não sendo capaz de infirmar o conjunto probatório harmônico formado por testemunhos, documentos e apreensões.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)